Tribunal: TJMT
Processo: 1005642-55.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005642-55.2017.8.11.0002
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDA: MARIA DE JESUS RODRIGUES TAPAJOS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 78450979):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
Os descontos efetuados diretamente no holerite são limitados a 30% do rendimento líquido para que não comprometam o sustento do devedor com o superendividamento, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1005642-55.2017.8.11.0002, Relator (a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. 03/03/2021).
Os embargos de declaração foram rejeitados conforme decisão no id 81192989.
A parte recorrente alega violação aos artigos 104, 110, 166 e 186 do Código Civil, artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “ (...) Importante ressalvar que todos os contratos consignados foram devidamente autorizados pela fonte pagadora, que obrigatoriamente observou a margem consignável e a possibilidade de autorização dos descontos. Verifica-se que a multiplicidade de contratos consignados não permite ao banco réu auferir qual contrato antecedeu ao outro. Isto se torna de suma relevância, na medida em que os contratos anteriores afastam a margem dos posteriores, entretanto, considerando que houve a autorização da fonte pagadora, não há que se falar em qualquer irregularidade na operação consignada firmada junto ao Banco Réu”.
Assevera que “(...) Portanto, toda a conduta do Recorrente está pautada nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual, dentre outros, tendo em vista que amparada inteiramente pela Lei, pela Jurisprudência e por cláusulas contratuais”.
Recurso tempestivo (id. 87547956).
Contrarrazões (ids. 88671484, 90960579).
Sem contrarrazões (id 91416961).
O recurso foi sobrestado em razão do Tema 1085/STJ. (id. 91904476).
Os autos retornaram conclusos ante o julgamento do aludido tema pelo STJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Inaplicabilidade Tema 1085/STJ – Distinção
Inicialmente verifica-se que compulsando melhor os autos não é caso de se aplicar o Tema 1085/STJ, no presente caso, uma vez que há distinção em relação ao desconto de parcelas de crédito consignado.
In casu, o desconto superior a 30% (trinta por cento) foi realizado em folha de pagamento e não em conta corrente da parte recorrida.
Assim, torno sem efeito a decisão de id. 91904476.
Desse modo, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega impossibilidade de fixação de limite de descontos nas linhas de crédito, uma vez que não houve irregularidades na contratação na operação consignada firmada junto ao Banco Réu.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) Os descontos efetuados diretamente no holerite são limitados a 30% do rendimento líquido para que não comprometam o sustento do devedor com o superendividamento, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ. (...) No caso concreto, o holerite trazido com a inicial (ID 73842988) indica renda bruta de R$ 7.415,22, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 6.095,15 de saldo líquido. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 1.828,545. No entanto, estão sendo descontados R$ 2.531,70, o que representa aproximadamente 41,5% do vencimento líquido e confirma o excesso alegado”. (g.n) (id. 78450979)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SANÇÃO PROCESSUAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte Superior, os descontos na folha de pagamento de Servidor Público devem ser limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. Precedentes.
2. (...)
3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1892600/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “c” e “a”, do art, 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 104, 110, 166 e 186 do CC e 52 do CDC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça